Tribunal: TJDFT
Processo: 0732109-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INTRÍNSECO (OMISSÃO) INEXISTENTE. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME.
1. O recurso. Segundos embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos anteriores, sob a alegação de omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar a alegação de inexistência de crédito do valor cobrado no contrato no 147299317, especialmente com relação à ausência de depósito do numerário e de quitação do contrato anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, inc. I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. Inadequada a presente via recursal para reanálise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante [validade da cobrança fundada no contrato no 147299317], cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
5. No caso concreto, a alegação de ausência de comprovação do crédito do valor cobrado recebeu exame no acórdão embargado, que concluiu pela suficiência dos elementos documentais e pela falta de prova apta a infirmar a validade da cobrança.
6. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.025).
7. A reiteração de embargos declaratórios com argumentos já enfrentados poderá acarretar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO.
8. Embargos declaratórios não acolhidos.
______________________________________
Dispositivos relevantes: CPC, arts. 1.022, inc. I a III, e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016.